Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007110-42.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO NILSON TONIN - CPF: 062.566.869-34 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007110-42.2017.8.11.0006

APELANTE: ORLANDO NILSON TONIN

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDO HOMOLOGADO QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA – NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO RÉU – CRITÉRIO DA EQUIDADE – CORRESPONDÊNCIA AOS ARTIGOS 85, §2o, E 90, §4o, DO CPC – BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO PELA METADE – MAJORAÇÃO NESSES TERMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Homologado acordo que não abrangeu a verba honorária e extinto o processo com arbitramento em quantia ínfima (R$4.000,00), condizente com as circunstâncias dos autos, os honorários devem ser fixados pelo critério da equidade (5% do valor da causa), com observância ao princípio da razoabilidade. Com mais razão ainda quando aplicado o artigo 85, §2o,
caput
, do CPC, pois a base de cálculo resulta em 10% do montante atribuído à lide, o qual, em virtude da incidência do artigo 90, §4o, fica reduzido à metade (5%).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007110-42.2017.8.11.0006

APELANTE: ORLANDO NILSON TONIN

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer extinta em decorrência da transação já homologada nestes autos, com a seguinte complementação:

“Dado o resultado da demanda, imponho à ré os ônus da sucumbência, conforme fundamentação da sentença, os quais reitero adiante para integrar a parte dispositiva da sentença:

- Honorários de sucumbência no importe de R$4.000,00, os quais deverão ser atualizados pelo índice INPC e juros de mora (1% a.m.) a partir deste arbitramento;

- Ressarcimento das despesas processuais antecipadas no curso do processo, devidamente atualizadas (INPC) a partir do desembolso.”

O apelante pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais sob a justificativa de que a importância fixada representa apenas 0,51% do valor da causa e 0,43% do proveito econômico, o que violaria os artigos 82, §2o, e 85, §2o, incisos I a IV, e §§8o e 10 do CPC.

Aduz que para o arbitramento dessa verba tinha de ser levado em conta o montante atribuído à lide (entre 10% e 20%).

Contrarrazões apresentadas no Id n. 27051485.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007110-42.2017.8.11.0006

APELANTE: ORLANDO NILSON TONIN

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer extinta em virtude de acordo homologado na audiência de 10-11-2019, assinado pelos advogados de ambas as partes e com o seguinte teor:

- EXECUÇÃO DE OBRA:

1. O requerente concorda com o cronograma de execução da obra apresentado pela requerida, inclusive dá tolerância de dois meses para o término do mesmo, desde que justificado em caso fortuito ou força maior da impossibilidade de cumprimento do cronograma;

DESISTÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS EM CASO DE CUMPRIMENTO DO ITEM 1:

2. Em sendo cumprido o item I, o Autor desiste dos demais pedidos da petição inicial, com a exceção do item E2, no qual pleiteia 5% de honorários advocatícios;

O item “2” do acordo não está integralmente destacado, pois,
em manifestação posterior, a requerida expressou não concordar com o pagamento de honorários advocatícios
(id. 23863673).

Intimado o autor a se manifestar, este ficou silente (id. 25945160).

Outro ponto a ser destacado é que o mencionado cronograma de execução da obra encontra-se juntado no id. 18652785 - Pág. 1 e ss. e previu a conclusão dos serviços de instalação de rede de distribuição de energia elétrica na propriedade do autor até o dia 24.11.2019. Não obstante, da leitura da minuta do acordo, ratificada parcialmente depois pelas partes observa-se a concordância quanto a carência de 02 meses para eventual atraso da obra.

Pois bem.

HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes
no id. 19359732 e 19359995 (com os acréscimos das manifestações contidas nos ids. 23091679 e 23863673)
não estando inserida na homologação a pretendida verba de honorários de sucumbência
. A presente homologação tem por escopo a produção dos jurídicos e legais efeitos sobre o ponto sobre o qual transigiram as partes.

Suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que no período o processo aguarde informações das partes quanto a execução da obra objeto desta ação.

(Id n. 74071993).

Não havendo mais discussão a respeito da conclusão da obra, em 13-2-2020 o autor requereu fosse determinado à ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação ou da causa (Id n. 74071998). Já a ora apelada pleiteou que esse ônus ficasse a cargo dele, apelante (em 30-3-2020) - Id n. 74072001.

O juízo de origem mandou intimá-los para se manifestarem sobre a verba honorária, nos termos do artigo 10 do CPC (em 27-5-2020) - Id n. 74072005.

Ambos mantiveram seu posicionamento (em 24-6-2020 e 13-7-20250, respectivamente) - Id n. 74072007 e Id n. 74072008.

Sobreveio sentença extintiva nestes termos:

“(...) Para o desfecho da lide
pende apenas a solução de mérito no que tange os honorários de sucumbência e custas processuais
, único ponto controvertido no momento entre as partes, já que em relação a obrigação de fazer e pedido de danos morais houve transação já homologada e devidamente cumprida.

(...) Por outro lado, sob o prisma do princípio da causalidade, constato que a ré contribuiu para a necessidade de ajuizamento desta ação, porquanto, o autor trouxe à lume no id. 10610712 - Pág. 1 uma carta-resposta a sua postulação administrativa, na qual a ré informou que a obra objeto desta demanda teria como previsão de início a data de 01 de março de 2017. Como o prazo não foi observado pela ré, vê-se que em novembro/2017 o autor ingressou com a presente ação. Logo conclui-se que a ré teve comportamento determinante para o interesse do autor na presente ação judicial.

Aliás, nota-se a preponderância do princípio da causalidade no atual código de processo civil, no art. 85, §10° do CPC, quando assim dispõe: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”

(...) Com efeito, embora as partes tenham transacionado termos que resultaram em reconhecimento jurídico do pedido de obrigação de fazer e na desistência do pedido de indenização por danos morais, ainda que o art. 90, §1° do CPC nos conduza a possibilidade da sucumbência e ônus processuais recíprocos neste caso, deverá prevalecer para a solução da questão pendente o princípio da causalidade, eis que se a requerida tivesse observado o prazo por ela mesmo anotado (id. 10610712 - Pág. 1) não existiria ao autor interesse em propor a presente demanda.

Logo,
ainda que a ação deva ser extinta ante a composição havida entre as partes, tendo a ré dado causa ao ajuizamento da ação, o princípio da causalidade lhe desabriga na controvérsia pendente de modo que deverá a requerida suportar os ônus processuais de sucumbência
.

Em assim sendo,
a considerar que o acordo homologado não resultou em proveito econômico, mas em obrigação de fazer, nos termos do art. 85, §§8° e 10° c.c art. 85, §2°, incisos I a IV, aliado ao art. 82, §2°, todos do Código de Processo Civil, deverá pesar à ré a obrigação de suportar honorários de sucumbência em favor do Advogado da parte autora no valor líquido de R$4.000,00
(quatro mil reais),
devendo ainda ressarcir o autor as despesas processuais que tiver antecipado neste processo
.

É como decido!

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso III, alíneas “a” e “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da transação já homologada nestes autos (id. 25989423).

Dado o resultado da demanda,
imponho à ré os ônus da sucumbência
, conforme fundamentação da sentença, os quais reitero adiante para integrar a parte dispositiva da sentença:

-
Honorários de sucumbência no importe de R$4.000,00
(quatro mil reais), os quais deverão ser atualizados pelo índice INPC e juros de mora (1% a.m.) a partir deste arbitramento;

- Ressarcimento das despesas processuais antecipadas no curso do processo, devidamente atualizadas (INPC) a partir do desembolso.”

(Id n. 74072009).

O apelante pede expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da causa.

Não há controvérsia sobre a aplicação do princípio da causalidade (pois a apelada não recorreu), sendo devidos os honorários por quem motivou o ajuizamento da demanda, no caso, a ré/apelada.

Pelo critério da equidade, consagrado no artigo 85, §8o, do CPC, e pelo princípio da razoabilidade, 5% do valor da causa (R$35.746,31) são suficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, além de estarem em consonância com os requisitos estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.

Ademais, ainda que utilizada a base de cálculo prevista no artigo 85, §2o,
caput
, do CPC, a verba honorária seria arbitrada em 10% do montante atribuído à lide (com observância também às exigências trazidas no artigo 85, §2o, do CPC). E com a incidência do artigo 90, §4o, do CPC, seria reduzida à metade, de modo que igualmente reverteria em 5% do valor da causa (R$35.746,31).

Ou seja, para ambas as hipóteses o resultado seria o mesmo.

A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)
§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Art. 90, §4o - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pelo metade
.

(Sem destaque no original).

Logo, vale reiterar, a quantia correspondente a 5% do valor da causa (R$35.743,31) atende com razoabilidade o princípio da equidade e o disposto nos artigos 85, §2o, e 90, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para majorar os honorários advocatícios para R$35.746,31.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021